Tribunal: TJMT
Processo: 1085061-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085061-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANDIRA LEONINA SOUZA CRUZ - CPF: 314.600.891-20 (RECORRENTE), ANDREWS LUCINDO SOUZA CRUZ - CPF: 019.330.121-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSIONISTA. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA QUE EXCEDE UM SALÁRIO-MÍNIMO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por pensionista do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre seus proventos, bem como de restituição dos valores descontados desde junho de 2020, sob o argumento de que a contribuição teria incidido sobre base de cálculo superior à permitida pelo art. 40, §18, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de pensão da recorrente, especialmente quanto à ampliação da base de cálculo para a parcela que excede um salário-mínimo em razão de déficit atuarial do regime próprio de previdência estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal autoriza a instituição de contribuição previdenciária por Estados para custeio de seus regimes próprios, inclusive com incidência sobre proventos de aposentadoria e pensão, nos termos do art. 149, §1o e §1o-A.

4.

A Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020, prevê a incidência da contribuição sobre a parcela que excede um salário-mínimo enquanto persistir déficit atuarial, em conformidade com o texto constitucional.

5.

O Estado de Mato Grosso comprova a existência de expressivo déficit atuarial no RPPS, mediante documentos oficiais, atos normativos e reconhecimento por órgãos de controle, legitimando a aplicação da base de cálculo ampliada.

6.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou à não incidência de contribuição sobre proventos, admitindo alterações legislativas nesse campo.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das Turmas Recursais reconhece a constitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre valores que excedem um salário-mínimo em cenário de déficit atuarial.

8.

Os descontos realizados observam a legislação vigente e os parâmetros constitucionais, inexistindo ilegalidade ou excesso que justifique a restituição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de déficit atuarial autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de pensão que excedam um salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1o-A, da Constituição Federal.

2. A ampliação da base de cálculo prevista na legislação estadual é constitucional quando fundamentada em déficit atuarial devidamente comprovado.

3. Não há direito adquirido à manutenção de regime previdenciário anterior ou a não tributação sobre proventos de pensão.

4. Observados os parâmetros legais e constitucionais, é legítima a cobrança e indevida a restituição dos valores descontados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil.

A Reclamante é pensionista do Estado de Mato Grosso e alega que, a partir de junho de 2020, passou a ter desconto em sua pensão a título de contribuição previdenciária, cuja incidência se deu sobre a totalidade de seus proventos, ultrapassando o limite estabelecido pelo art. 40, §18, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não há prova técnica robusta do déficit atuarial no regime de previdência estadual que justifique a ampliação da base de cálculo. Defende a ilegalidade dos descontos iniciados em junho de 2020 e requer a reforma da sentença para que os réus sejam condenados a restituir os valores descontados, corrigidos legalmente.

Em contrarrazões, os Recorridos argumentam que a cobrança é legal e constitucional, fundamentada na Emenda Constitucional no 103/2019 e nas Leis Complementares Estaduais no 654/2020 e 700/2021. Destacam que o déficit atuarial do Estado é fato notório e comprovado por documentos técnicos e atos normativos, o que autoriza a incidência da contribuição sobre a parcela que excede o salário-mínimo.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1085061-49.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jandira Leonina Augusta da Cruz

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar a legalidade e constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de pensão da autora, especificamente quanto à base de cálculo utilizada.

Pois bem. Com efeito, entendo oportuno trazer a resenha legislativa atual, relativa à contribuição previdenciária que tem influxo no momento de se calcular os rendimentos do servidor público estadual, iniciando pelo disposto no art. 149, § 1.o da Constituição Federal (CF), senão vejamos:

Art. 149 (...)

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

O Constituinte de 1988 delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente Estatal.

Seguindo por esse caminho legislativo, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.o 202/04, a qual dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, foi editada a Lei Complementar n. 654 de 19/02/2020 que alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar n. 202/2004, passando o artigo 2o da LC 202/2004 a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Art. 2o (...)

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos
de aposentadoria e
pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6o
Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais
), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

Analisando o caso concreto, verifico que o Estado de Mato Grosso comprovou a existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, conforme documentos juntados aos autos, incluindo a Ata da 32a Reunião Ordinária do Conselho da Previdência, publicada no DOE no 28.977, de 25/04/2025, que aponta um déficit atuarial de R$ 35.869.464.922,00 no Plano Financeiro do RPPS.

Tal situação deficitária também foi reconhecida pelo Ministério da Previdência Social e pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, além de ter motivado a edição do Decreto Orçamentário no 00216, de 28/05/2025, que suplementou o orçamento estadual para cobertura do déficit atuarial.

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da autora, nos termos estabelecidos pela legislação estadual, encontra respaldo constitucional no art. 149, §1o-A, da Constituição Federal, incluído pela EC no 103/2019.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade da EC no 41/2003, que instituiu a contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensões, já havia firmado entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3128).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a legalidade dos descontos previdenciários sobre o valor que excede o salário mínimo, quando comprovado o déficit atuarial:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5o, do artigo 2o, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um)salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1o n A, da CRFB.

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.

(N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO. REGRA DO ART. 40, § 18, DA CF. EXCEÇÃO POR DÉFICIT ATUARIAL (ART. 149, § 1o-A, CF). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004, ART. 2o, II E § 5o (LC 654/2020). INCIDÊNCIA SOBRE O QUE SUPERA 1 SALÁRIO-MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO (STF). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado de servidor público aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos e de restituição dos descontos desde 06/2020, em face do Estado de Mato Grosso e MTPREV. A decisão de origem aplicou o art. 2o, § 5o, da LC/MT no 202/2004 (acrescido pela LC no 654/2020), diante de déficit atuarial do RPPS/MT, fixando a base de cálculo acima de 1 salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, havendo déficit atuarial, é legítima a incidência da contribuição previdenciária de aposentados sobre a parcela que supere 1 salário-mínimo (art. 149, § 1o-A, CF e LC/MT no 202/2004, art. 2o, § 5o); (ii) estabelecer se há direito adquirido à incidência apenas sobre o que excede o teto do RGPS (art. 40, § 18, CF); (iii) verificar se os descontos efetuados observam as alíquotas e bases legais vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição admite, como exceção à regra do art. 40, § 18, a incidência da contribuição dos aposentados sobre o que supere 1 salário-mínimo quando houver déficit atuarial (art. 149, § 1o-A, CF).

A LC/MT no 202/2004, art. 2o, II, prevê a incidência sobre o que excede o teto do RGPS; porém o § 5o (LC no 654/2020) estabelece, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS/MT, base de cálculo sobre o que supere 1 salário-mínimo, em conformidade com a CF.

O STF afirma inexistir direito adquirido à não tributação e reputa constitucional a contribuição de inativos (ADI 3184/DF), afastando a tese de direito adquirido ao regime anterior.

Os contracheques juntados evidenciam que os descontos observaram a alíquota e as bases de cálculo previstas na legislação estadual vigente, inexistindo excesso ou irregularidade.

Jurisprudência do TJMT reconhece a legitimidade da LC no 654/2020 e da incidência sobre o que excede 1 salário-mínimo em razão do déficit atuarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Havendo déficit atuarial do RPPS, é constitucional e legal a incidência da contribuição previdenciária dos aposentados sobre a parcela que supere 1 salário-mínimo, nos termos do art. 149, § 1o-A, da CF e do art. 2o, § 5o, da LC/MT no 202/2004 (LC no 654/2020).

Não há direito adquirido à não tributação ou à manutenção de regime contributivo pretérito, conforme orientação do STF.

Comprovada a observância das alíquotas e bases de cálculo legais nos holerites, mantém-se a improcedência do pedido de inexigibilidade e de restituição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, §§ 1o e 1o-A; LC/MT no 202/2004, art. 2o, II e § 5o (LC no 654/2020); Lei 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 98, § 3o e art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3184/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 24.06.2020, DJe 18.09.2020; TJMT, N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2023, DJE 17.02.2023.”

(N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE SERVIDORA CIVIL APOSENTADA. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA QUE EXCEDE UM SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Reclamada em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária, cumulada com repetição de indébito, proposta por servidora inativa. A sentença reconheceu a ilegalidade dos descontos realizados nos proventos da autora com base na LC/MT no 654/2020 e determinou a restituição dos valores descontados desde 06/2020. A Reclamada sustenta a legalidade da cobrança, com base no art. 149, §1o-A da CF/1988, e no art. 2o, §5o da LC/MT no 202/2004, em razão de déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, havendo déficit atuarial, é legítima a incidência da contribuição previdenciária de aposentados sobre a parcela que supere um salário-mínimo; (ii) estabelecer se há direito adquirido à incidência apenas sobre valores que excedam o teto do RGPS; (iii) verificar se os descontos efetuados observaram as alíquotas e bases de cálculo legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no art. 149, §1o-A, autoriza expressamente que, havendo déficit atuarial, a contribuição previdenciária de aposentados incida sobre o valor dos proventos que supere um salário-mínimo.

4. A Lei Complementar Estadual no 202/2004, alterada pela LC/MT no 654/2020, estabelece em seu art. 2o, §5o, que, enquanto perdurar o déficit atuarial, a base de cálculo da contribuição incidirá sobre a parcela dos proventos que exceder um salário-mínimo, sendo legítima tal previsão normativa.

5. O STF firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido à manutenção de regime previdenciário anterior, sendo constitucional a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária, desde que observados os parâmetros constitucionais (ARE 825237 AgR).

6. As fichas financeiras da Reclamante demonstram que a alíquota de 14% foi aplicada corretamente apenas sobre a parcela que excede um salário-mínimo, inexistindo descontos sobre a totalidade dos proventos, o que afasta a tese de cobrança indevida.

7. A jurisprudência do TJMT reconhece a constitucionalidade da contribuição nos moldes da LC/MT no 654/2020, diante do déficit atuarial do RPPS/MT, e a inexistência de direito adquirido à não tributação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:1. Havendo déficit atuarial do RPPS, é constitucional e legal a incidência da contribuição previdenciária dos aposentados sobre a parcela que supere um salário-mínimo, nos termos do art. 149, §1o-A, da CF/1988 e do art. 2o, §5o, da LC/MT no 202/2004, com redação dada pela LC no 654/2020.

2. Não há direito adquirido à manutenção de regime previdenciário anterior ou à não tributação sobre proventos de aposentadoria, conforme orientação firmada pelo STF.

3. Comprovada a legalidade dos descontos aplicados nos termos da legislação vigente, é improcedente o pedido de inexigibilidade da contribuição e de restituição dos valores recolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §18, e 149, §1o-A; LC/MT no 202/2004, art. 2o, II e §5o (LC no 654/2020); Lei 9.099/1995, arts. 41, 42 e 55; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 825237 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07.10.2014; STF, ADI no 3184/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 24.06.2020, DJe 18.09.2020; TJMT, N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06.02.2023; TJMT, N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 02.10.2025.

(N.U 1047764-08.2025.8.11.0001,
TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Decisão Monocrática em 12/12/2025)

Deste modo, não há o que se falar em ilegalidade na cobrança, vez que os descontos previdenciários ocorreram de maneira correta, conforme previsão expressa na legislação estadual e nos parâmetros constitucionais aplicáveis, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantenho inalterada a sentença objurgada.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026